Tribunal: STF
Processo: ADI 3937
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMIANTO VARIEDADE CRISOTILA. OMISSÃO QUANTO À EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º DA LEI 9.055/1995: NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou compreensão de que são constitucionais as normas de entes subnacionais que proíbem a exploração do amianto crisotila, conclusão que pressupôs um juízo incidental de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Federal n. 9.055/1995, que franqueava a possibilidade de extração, comércio e transporte de tal produto. À essa pronúncia incidental de inconstitucionalidade foi atribuído efeito vinculante e eficácia erga omnes (ADIs 3.356, 3.357, 3.406, 3470 e 3937; ADPF 109).



    2. As decisões de Cortes Constitucionais, ou de Tribunais de cúpula com funções constitucionais, possuem um inerente efeito expansivo, independentemente de o controle de constitucionalidade ter sido instaurado na via principal ou por incidentes cuja remessa ao Tribunal deriva de questão prévia suscitada em caso concreto (Alemanha: Primeiro Senado, acórdão de 10 de abril de 2018, III, n. 178 – BVerfGE 148, 147- 217. Espanha: Sentença 45/1989 – Tribunal Constitucional).



    3. Magistério do Eminente Ministro Teori Zavascki: as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo no assim chamado controle incidental de constitucionalidade, revestem-se de “natural eficácia expansiva”. A lógica de que a coisa julgada relaciona-se apenas às partes da lide, e nos limites objetivos da demanda, não pode ser automaticamente transposta para a situação em que “o julgador tiver feito um juízo – positivo ou negativo – a respeito da validade de uma norma”. Isso porque “os preceitos normativos têm, por natureza, a característica da generalidade, isto é, não se destinam a regular específicos casos concretos, mas, sim, estabelecer um comando abstrato aplicável a um conjunto indefinido de situações ou de pessoas”. Dessa forma, “põe-se em foco, objetivamente, a questão de como harmonizar a eficácia da decisão sobre a constitucionalidade da norma no caso concreto com as imposições dos princípios constitucionais da isonomia (...) e da segurança jurídica” (ZAVASCKI, Teori. A Eficácia das Sentenças na Jurisdição Constitucional. 3ª ed. São Paulo: RT, 2014, p. 26). 



    4. O perfil expansivo dos efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal é ainda mais pronunciado em situação como a dos autos, em que o juízo de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 9.055/1995 foi exarado em cognição abstrata, sendo desinfluente que a pronúncia tenha ocorrido de modo incidental. 



    5. Não há falar em caráter inovador ou repentino no entendimento que atribui efeitos expansivos à pronúncia incidental de inconstitucionalidade:



    5.1. a compreensão de que a eficácia erga omnes da pronúncia de inconstitucionalidade, proferida em controle abstrato de normas, estava vinculada, fundamentalmente, à conformação normativa dessa modalidade especial remonta a período imediatamente subsequente ao estabelecimento da Representação de Inconstitucionalidade, pela EC 16/1965;



    5.2. a jurisprudência desta Corte registra expressivo conjunto de acórdãos que evidenciam antigo e constante movimento de objetivização do controle incidental de inconstitucionalidade: (a) RCL 4.374/PE, pela qual este Tribunal revisou a decisão anteriormente proferida na ADI 1.232 e declarou a inconstitucionalidade do § 3º do art. 20 da Lei 8.742/1993 (LOAS); (b) RE 197.917, Rel. Min. Maurício Corrêa, fixação do número de membros de câmara de vereadores, a partir do caso do Município de Mira Estrela/SP; (c) HC 82.959, Rel. Min. Marco Aurélio, em que foi declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 1º, do art. 2º da Lei 8.072/1990, que proibia a progressão de regime para condenados por crimes hediondos;



    5.3. mesmo instrumentos tipicamente considerados como de “controle concentrado” não se mostram incompatíveis com declarações incidentais de inconstitucionalidade – que, quando ocorrem, se dão com efeitos erga omnes: a decisão proferida em sede de Recurso Extraordinário no Supremo Tribunal, que implique o reconhecimento da procedência ou improcedência da ação direta proposta no âmbito estadual, será será igualmente dotada de eficácia erga omnes, considerados o efeito substitutivo recursal e a índole objetiva que notabiliza o processo na instância a quo (RE 199.281, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 12.3.1999; RCL 526, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 4.4.1997).



    6. Conclusão do Plenário no sentido de que o juízo de inconstitucionalidade que recaiu sobre o art. 2º da Lei 9.055/1995 (norma autorizativa da exploração de amianto) deriva, de modo consequencial, da própria declaração de constitucionalidade das normas subnacionais impugnadas (normas proibitivas da exploração de amianto). Sobretudo por ter sido proferida no âmbito de processo objetivo de controle de constitucionalidade, a atribuição de efeitos erga omnes é medida de rigor. 



    7. A jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que, em regra, o amicus curiae não possui legitimidade para a interposição de recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes.



    8. Embargos de declaração opostos pelo amicus curiae não conhecidos. Embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI) conhecidos e não providos.